Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-02.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007704-02.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (AGRAVADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME

AGRAVADA(S):
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
RESPONSABILIDADE EM EMITIR CERTIFICADOS, AVALIAR NOTAS E PROJETOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, mostrando-se inconteste a participação efetiva das partes requeridas da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no evento danoso.

Evidente a legitimidade passiva, pois a atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionadas ao curso realizado pela parte autora, devendo responder as requeridas, solidariamente, visto que teve vantagem econômica com o serviço prestado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME

AGRAVADA(S):
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
e
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, bem como insurge-se contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (ID nº 53611494).

A recorrente alega que o simples fato de ter cedido sua estrutura para as aulas não pode servir como fundamento para a transferência automática da ingerência sobre a expedição do diploma e, muito menos para se considerar parte da cadeia de fornecimento.

Afirma que o prestador de serviços “integrante” da cadeia de fornecimento do serviço, só poderá ser responsabilizado objetivamente, com base no artigo 14 do CDC, quando os serviços estiverem relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como instalação, equipamentos e serviços auxiliares.

Defende, assim, que a decisão merece reforma, pois deixou de enfrentar os pontos essenciais à controvérsia.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
(ID nº 59448453), requerendo o desprovimento do recurso e a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

Contraminuta apresentada por
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
(ID nº 59535495), postulando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte recorrente em multa (artigo 1.021, §4º, do CPC/15).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME

AGRAVADA(S):
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
e
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0007704-02.2016.8.11.0041 ajuizada

por
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
, para ratificar a tutela anteriormente deferida, bem como para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que apesar de ter defendido a inexistência de responsabilidade em emitir certificados, avaliar notas e projetos, bem como que tal responsabilidade é da segunda requerida, uma vez que esta é a prestadora dos serviços educacionais, a magistrada singular decidiu que a responsabilidade era solidária.

No mais, afirma ser indevida a indenização por danos morais e, também insurge-se em relação ao quantum indenizatório, que deve obedecer às circunstâncias do caso concreto e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual merece ser reduzido.

Assevera que apesar de a parte autora ter alegado que a requerida demorou demasiadamente para entregar o certificado de conclusão de curso e o diploma, tal fato poderia ensejar a condenação por danos materiais, decorrentes da perda de uma chance de emprego ou outra oportunidade profissional, desde que comprovados, o que sequer fez.

Por fim, requer o afastamento do §8º do artigo 85 do CPC/15, por não se tratar de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa e sim dentro dos limites das porcentagens do §2º do artigo 85 do CPC/15, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID nº 48470530).

Contrarrazões apresentadas pela requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A no ID nº 48470532.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0007704-02.2016.8.11.0041 em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
e
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS JURÍDICOS,
sustentando que em 28/09/2007 as partes firmaram contratação de prestação de serviços educacionais, contratando com a segunda requerida o Curso de Pós-Graduação em Odontologia – especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que iniciou em 1º/10/2007 e terminou em 07/11/2010. Contudo, após o término, enfrentou dificuldades para obtenção do certificado de conclusão.

Esclareceu que, na época, embora a contratante fosse a segunda requerida, todos os atos administrativos e operacionais foram tomados pela primeira requerida, tais como: “1. Pagamentos/cobrança; 2. Informações sobre ementa, horário de aula e professores; 3. Informações sobre notas e afins do curso; 4. Local e horário das aulas ministradas; 5. Entrega do Certificado; etc. Enfim, a Primeira Requerida sempre se portou e agiu como fornecedora dos serviços educacionais, tal qual a Segunda Requerida, agindo como sua parceira/preposta/intermediadora, sendo pois, à luz do Direito vigente, equiparada a fornecedora dos serviços ora contestados.” (ID nº 48466459).

Asseverou que o curso prometido pelas requeridas não foi ministrado em sua integralidade, bem como para obter o certificado do curso, teve de solicitar intervenção do Conselho Regional de Odontologia de MT, posto que as requeridas se negavam a emiti-lo e somente após a intervenção do CRO-MT, o documento foi emitido e entregue à autora, em março de 2015.

Salientou que, embora o certificado tenha sido emitido, o mesmo não pode ser utilizado pela autora, vez que possui irregularidades e não foi aceito para registro junto ao Conselho Federal de Odontologia. Tal fato lhe causou prejuízos, pois não conseguiu participar de concursos públicos voltados para a área da especialidade em bucomaxilofacial, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Ao final, requereu antecipação de tutela para determinar imediatamente a correção no “Certificado da Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência da ação, determinando-se a correção do “Certificado de Conclusão da Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial”, indenização por danos morais, bem como condenação das requeridas ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
, ora apelante.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No caso em tela, todas as requeridas foram incluídas no polo passivo da ação pela parte autora, em razão de estarem legitimadas para responder aos termos da ação, ou seja, por se encontrarem envolvidas na cadeia de consumo/prestação de serviços.

É cediço que o CDC dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que o mesmo poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e
serviços
.

Dentre as medidas, vale ressaltar a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida no artigo 7º, parágrafo único, do CDC; assim, quando houver mais de um colaborador ao dano,
todos juntos
responderão solidariamente pela reparação.

Tal responsabilidade é de natureza objetiva, não se fazendo necessária a presença da “culpa” para que se configure o dever de indenizar, com exceção aos profissionais liberais cuja responsabilidade é de natureza subjetiva.

Ao analisar os autos, a magistrada a quo acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas no evento danoso, bem como a falha na prestação dos serviços e, por consequência, o dever de indenizar, in verbis:

“Preliminarmente, alega a requerida
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME
que inexiste responsabilidade desta em emitir certificados, avalias notas e projetos, que a pretensão da lide é de responsabilidade única e exclusiva da segunda requerida prestadora dos serviços educacionais, portanto é ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7º, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva da empresa ré no evento.

Além disso, é evidente sua legitimidade pois sua atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionado ao curso realizado pela autora, devendo responder, solidariamente com a segunda ré, até porque, auferiu vantagem econômica com o serviço prestado, pelo que
REJEITO
a preliminar. [...]

Inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado por relação autenticamente de consumo, figuram, como este, que figura de um lado empresa(s), dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90)
aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova,
consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A presente ação de reparação de danos materiais e morais, vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,
que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos.

[...]

Pois bem, do conjunto fático probatório, verifica-se que a parte autora concluiu o curso em 2010 (fls. 27), e em 2015 ainda não havia recebido o almejado certificado, requerendo o auxílio do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso na resolução do conflito.

Nesse compasso, caberia à requerida demonstrar/comprovar que inexistiu falha na prestação de seus serviços e, de acordo com o §3º, do artigo 14, do CDC, só há exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor, quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise.

Não há qualquer indício de prova nos autos de que o certificado tenha sido entregue em tempo razoável, ou que tenha sido entregue sem nenhum erro. Pelo contrário, a própria ré às fls. 217 ressalta que ‘a segunda requerida já se prontificou à cumprir a medida liminar que ordenou a Expedição de Novel Diploma de Pós-Graduação’

Informa ainda que ‘procedeu com as retificações necessárias no diploma cumprindo também a tutela por este juízo deferida".

Ou seja, se verifica que a ré somente realizou a obrigação por ordem judicial, corroborando com o informado na inicial.

Assim, forçoso reconhecer que o dano moral exsurge cristalino, em razão da não entrega do certificado final, sem que para isso tenha dado causa a Autora e, da análise feita dos fatos apresentados, restou devidamente comprovada a existência de dano e nexo causal, entre a conduta e o resultado, cabendo aos Réus o dever de indenizar, na medida em que não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do 373, II, do NCPC).
[...]” (ID nº 48470508) (Destaquei).

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a parte requerente precisou e utilizou dos serviços das requeridas como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2º do CDC, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Incontroverso nos autos que a autora/apelada concluiu o curso de especialização em 2010 (ID nº 48466469) e no ano de 2015 ainda não havia recebido o devido certificado, ou seja, as requeridas extrapolaram e muito o tempo razoável, caracterizando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, consoante bem fundamentado pela julgadora singular.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A demora injustificada para a efetiva ENTREGA do DIPLOMA de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC.
[...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2ª do Art. 85 do CPC.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- O ATRASO injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir DIPLOMA de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral
. [...]”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O atraso exagerado e injustificado, por longo decurso de tempo, para a efetiva e correta expedição do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização.
[...]”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 82972/2017, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017).

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

A parte requerida, ora apelante, busca a redução da verba indenizatória, ao argumento de que sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada e desproporcional.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor fixado atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. CHANCE PERDIDA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa
. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
, haja vista a especificidade do caso concreto. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem quanto à não ocorrência de prejuízos decorrentes da perda de uma chance a partir das provas dos autos, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1052335/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - DANO MATERIAL INDEVIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.
3- A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

4- O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
. 5- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 53271/2017, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/12/2017).

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, é cediço que para o devido arbitramento deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim, a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no §2º do artigo 85 do CPC/15, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, merece reforma a sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, o qual se mostra excessivo, considerando o ajuizamento da ação em 2016, causa sem grande complexidade (indenização) e local da prestação do serviço (Cuiabá/MT).

Portanto, considerando
a existência de condenação
nos autos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso monocraticamente para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº 49459981).

No caso em tela, a agravante, além de reeditar suas razões recursais, também suscita questões não alegadas em sua peça de apelação, demonstrando a existência de inovação recursal.

Em suma, a recorrente alegou em seu apelo que “
apesar de ter defendido a inexistência de responsabilidade em emitir certificados, avaliar notas e projetos, bem como que tal responsabilidade é da segunda requerida, uma vez que esta é a prestadora dos serviços educacionais, a magistrada singular decidiu que a responsabilidade era solidária.
”.

Ao decidir, a r. decisão recorrida apreciou a matéria debatida nos autos, de acordo com o artigo 1.013 do CPC/15 “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”, fundamentando que:

“
No caso em tela, todas as requeridas foram incluídas no polo passivo da ação pela parte autora, em razão de estarem legitimadas para responder aos termos da ação, ou seja, por se encontrarem envolvidas na cadeia de consumo/prestação de serviços.

É cediço que o CDC dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que o mesmo poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e
serviços
.

Dentre as medidas, vale ressaltar a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida no artigo 7º, parágrafo único, do CDC; assim, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação.

[...]

Além disso, é evidente sua legitimidade pois sua atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionado ao curso realizado pela autora, devendo responder, solidariamente com a segunda ré, até porque, auferiu vantagem econômica com o serviço prestado
, pelo que
REJEITO
a preliminar.
” (g.n.).

Ora, o CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Nos autos restou incontroverso que a autora/recorrida concluiu o curso de especialização em 2010 (ID nº 48466469) e no ano de 2015 ainda não havia recebido o devido certificado, ou seja, as requeridas extrapolaram e muito o tempo razoável, caracterizando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Ademais, em seu recurso de embargos de declaração a ora recorrente alegou que “
pertinente a alegação de vício no acordão, restando omissa a parte dispositiva do julgado, no tocante aos honorários de sucumbência devidos aos patronos do recorrente, mister se faz a adequação e o acolhimento dos Embargos de Declaração com fim de imprimir-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão constatada.
” (ID nº 50591950).

Com efeito, os embargos de declaração foram rejeitados, por não haver qualquer vício na r. decisão recorrida. Vejamos:

“
Vistos etc.

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 50591950) em face da decisão monocrática constante no ID nº 49459981, proferida no Recurso de Apelação Cível nº 0007704-02.2016.8.11.0041

interposto em face de
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
, a qual, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
deu parcial provimento
ao recurso monocraticamente para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

O embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida, na medida em que deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais, estes devidos em razão de que a parte recorrente logrou êxito em prover o recurso e, por consequência, reduziu o valor dos honorários sucumbenciais devidos à outra parte.

Afirma que resta constatada a omissão no julgado, haja vista a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte recorrente, diante da reforma parcial da sentença singular.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada nos ID’s nº 52832453 e nº 53009465, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência (artigo 85, §11, do CPC/15).

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, a r. decisão monocrática apreciou a demanda e deu parcial provimento ao recurso
apenas
para adequar a modalidade de fixação dos honorários advocatícios, dentro dos limites das porcentagens do §2º do artigo 85 do CPC/15, mantendo a procedência da ação, vejamos um fragmento do decisum:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
, contra a sentença que
julgou procedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0007704-02.2016.8.11.0041 ajuizada

por
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
, para ratificar a tutela anteriormente deferida, bem como para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC/15. [...]

Ao analisar os autos, a magistrada a quo acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas no evento danoso, bem como a falha na prestação dos serviços e, por consequência, o dever de indenizar
[...]

Incontroverso nos autos que a autora/apelada concluiu o curso de especialização em 2010 (ID nº 48466469) e no ano de 2015 ainda não havia recebido o devido certificado, ou seja, as requeridas extrapolaram e muito o tempo razoável, caracterizando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, consoante bem fundamentado pela julgadora singular. [...]

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

A parte requerida, ora apelante, busca a redução da verba indenizatória, ao argumento de que sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada e desproporcional.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor fixado atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal
[...]

Por derradeiro,
no que diz respeito aos honorários advocatícios
, é cediço que para o devido arbitramento deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim,
a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no §2º do artigo 85 do CPC/15
, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, merece reforma a sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, o qual se mostra excessivo, considerando o ajuizamento da ação em 2016, causa sem grande complexidade (indenização) e local da prestação do serviço (Cuiabá/MT).

Portanto, considerando
a existência de condenação
nos autos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal
. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso monocraticamente para reformar em parte a sentença recorrida,
apenas
para que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015. [...]” (ID nº 49459981) (g.n.).

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/15), de se ressaltar a orientação do STJ, não sendo a hipótese dos autos de se fixar ou majorar honorários em favor do ora recorrente. Confira-se:

“[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. [...]”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Ainda, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAR O VALOR CONDENATÓRIO –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. ‘Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba’ (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1000756-68.2018.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/07/2019, DJE 05/08/2019) (g.n.).

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, de se destacar que “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos de declaração
,
porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
” (ID nº 53611494).

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15, além de pretender inovar em pontos não discutidos no apelo.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da interposição
de agravo interno
ou
embargos de declaração
,
porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020